Tribunal: TJMT
Processo: 1023161-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023161-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO - CPF: 274.890.861-91 (ADVOGADO), TELEVISAO CIDADE VERDE S/A - CNPJ: 24.964.108/0001-62 (AGRAVANTE), EDUARDO MAHON ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 07.376.372/0001-66 (AGRAVADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DO DÉBITO ATUALIZADO – ART. 798, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – DEVEDOR OFERECEU CAUÇÃO – FALSIDADE DE DOCUMENTOS E ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIAS A SEREM APRECIADAS PELO JUÍZO DA CAUSA - EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

É obrigação do exequente apresentar do demonstrativo do cálculo detalhado, para possibilitar a defesa do exequente.

Oferecida caução idônea pela embargante, é possível a suspensão da execução.

Alegada falsidade de documentos e ilegitimidade passiva, devem ser apreciadas pelo Juízo da causa durante a instrução probatória, sob pena de supressão de instância.

Deve ser atribuído efeito suspensivo aos embargos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021